Tribunal: TJDFT
Processo: 0741105-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Na petição de ID 52764615, o Instituto Nacional dos Servidores do Distrito Federal informa que constituiu, no dia 10/10/2023, o Conselho de Administração, oportunidade em que foram ratificados os valores definidos pela Portaria INAS 102/2023 e pelo Decreto 44.908/23. Junta no ID 52764616 o extrato da ata da primeira reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, onde constam as deliberações supervenientes acerca da matéria de fundo objeto da impetração. À luz dos artigos 10 e 1.046, §§2o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte impetrante, Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo legal, acerca eventual perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora